Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o pedido do autor para compelir o Distrito Federal a proceder a transferência do recorrente de UTI de instituição particular, para hospital da rede pública, e julgou improcedente custear as despesas decorrentes da internação. Em seu recurso a parte argumenta que o Distrito Federal deveria arcar com o custeio das despesas decorrentes da internação em hospital particular, pois no dia 27/03/2021 o autor foi inserido na lista da CRIH. Contudo, veio a óbito no dia 31/03/2021.
2.. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, face à concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista a comprovação de situação de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 32465731).
3. O Ministério Público oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso. No caso em análise, houve a comprovação da necessidade de internação do recorrente em leito de UTI, bem como a constatação de que o recorrido foi intimado a disponibilizar um leito de UTI para o recorrente somente no dia 26/03/2021 às 23h32 (id 32465645).
4. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.
5. Nesse passo, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Neste sentido confira-se o Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020”.
6. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados é firme no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu com a intimação do ente em 26/03/2021 às 23h32, mas o paciente veio a óbito antes que tivesse sido disponibilizado o leito necessário para o seu tratamento.
7. Dessa forma, uma vez que foi deferida a tutela de urgência para “determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) COVID de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento.”, deve o Distrito Federal ser responsabilizado pelos custos que o recorrente teve com a internação em hospital privado. Neste sentido cito julgado recente da 3a. Turma Recursal: “Assim sendo, deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação da paciente, ora recorrente, na UTI do Hospital Santa Lúcia, a partir da data em que recebeu a intimação do deferimento da tutela antecipada até o momento em que permaneceu internada em hospital particular.” (Acórdão 1370632, 07285458720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 21/9/2021).
8. Nesse ponto, cumpre esclarecer que a responsabilidade do Estado surge a partir da inequívoca intimação para cumprimento da obrigação fixada na decisão que concede a tutela de urgência, mesmo diante do cenário pandêmico. Impõe-se, dessa forma, a reforma da sentença para determinar que o Ente Distrital arque com as despesas hospitalares, apuradas do dia 26/03/2021 às 23h32, até a data e horário do óbito, 31/03/2021 às 23h14.
9. Recurso da parte autora CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o Ente Distrital arque com as despesas hospitalares, apuradas do dia 26/03/2021 às 23h32, até a data e horário do óbito, 31/03/2021 às 23h14. Sem custas em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Sem honorários face ao provimento do recurso. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.